Tribunal: TJMT
Processo: 1028155-13.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028155-13.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), NILO PEREIRA DA SILVA - CPF: 362.539.521-53 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA DA SILVA NOLETO - CPF: 002.382.571-50 (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMÍLIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO PREVENTIVA -
1. OFENSA AO ART. 313 DO CPP
– INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA/PSÍQUICA DA VÍTIMA – ENUNCIADO Nº 29 DO FONAVID – CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA -
2.
MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP
– INSUFICIÊNCIA/OU INADEQUAÇÃO –
3.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
– INOCORRÊNCIA - COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA – ORDEM
DENEGADA
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. Admite-se a prisão preventiva quando a soma das penas dos crimes ultrapassar os 4 anos, requisito previsto no inciso I do art. 313 do CPP, e visando preservar a integridade física/psíquica da vítima (Enunciado 29 FONAVID).
In casu,
a gravidade concreta do crime, que envolveu múltiplos golpes com uma faca na companheira e também ameaças de morte, impõe-se decretar a prisão cautelar, eis, que necessária para garantia da ordem pública, para prevenir a reiteração do delito e proteger a integridade física e psíquica da vítima, em conformidade com o princípio da prevenção geral.

2. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a cautela extrema estiver justificada na gravidade concreta do delito e na periculosidade em meio social do paciente, indicando que providências menos gravosas seriam insuficientes ou inadequadas para acautelar a ordem pública e preservar a integridade física e psíquica da vítima.

3-

A prisão preventiva nos casos de violência doméstica não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas à finalidade de assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas. Lado outro, é inviável, em sede de
h
abeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, sendo ainda completamente contrário à regra processual atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
Nilo Pereira da Silva
, em que se alega
coação ilegal
, e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
.

Aduz-se que o paciente foi
preso
em flagrante em data de
17.11.2023
, pela suposta autoria do crime tipificado no art. 129, §13º, do Código Penal, sendo a prisão homologada e convertida em
preventiva
durante a
“Audiência de Custódia”.

Em prol do pleito liberatório, explicita que a decisão na qual foi convertido o flagrante em preventiva é arbitrária, pois teria violado o art. 313 do CP, já que a soma dos delitos é
inferior a 4 anos de detenção
, não havendo o
descumprimento de qualquer medida protetiva anteriormente
fixada em favor da vítima. Afirma, ainda, que a decisão encontra-se
desprovida de fundamentação
, sendo possível a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP) e, por fim, que a prisão violou o
princípio da proporcionalidade
.

Pede, pois, a
revogação
da preventiva,
com ou sem a aplicação de Medidas Cautelares dela Diversas
.
(ID. 192292690).

A liminar foi
indeferida
(
Id. 192688681
).

As
informações judiciais
foram prestadas (Id. 193396689).

A d.
PGJ
em parecer opinou pela
denegação
da ordem
, preferindo deixar de apresentar o sumário de seu entendimento
(Id. 194196168
).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O paciente
Nilo Pereira da Silva
encontra-se atualmente porque no dia 16.11.2023, retornou para casa embriagado e, verificando que o local estava fechado, forçou a porta e, para não quebrá-la, a vítima
Núbia da Silva Noleta,
companheira do ora paciente, preferiu abri-la, deixando que ele entrasse na residência.

Ao adentrar ao local, o paciente pegou uma faca que estava em sua cintura e passou a desferir golpes contra a vítima, acertando-a na perna e braço, até que conseguiu se desvencilhar e correr para a rua em busca de socorro.

Ainda proferiu ameaças de morte contra a vítima e, ainda, que colocaria fogo na residência dela.

Diante dessa situação, a polícia militar foi acionada e conseguiu localizar e prender o paciente em flagrante delito nas proximidades da casa da vítima. A prisão em flagrante foi posteriormente convertida em prisão preventiva durante a
“audiência de custódia”.

Diante desses argumentos, o presente recurso é interposto nesta Instância com o objetivo de obter a libertação do paciente. Alega-se, para tanto, que a soma das penas dos delitos imputados é inferior a 4 anos de detenção e que não houve descumprimento de qualquer medida protetiva previamente estabelecida em favor da vítima.

Dispõe o artigo 313, inciso I, do Código de Processo
Penal “que será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...)”

Dos documentos anexados à inicial, vejo que em verdade o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes previstos nos
art. 147, 140 e 129, §13, todos do CP
, cujo o somatório das penas ultrapassam os
4 anos
previstos no inciso I, do art. 313 do Código de Processo Penal, estando, portanto, preenchido o requisito, autorizando a decretação da prisão preventiva.

Vejamos:

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 129, CAPUT (POR TRÊS VEZES), E 163, PAR. ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. PREDICADOS PESSOAIS. 1-
É admitida a prisão preventiva quando o somatório das penas dos supostos crimes imputados ultrapassa 04 anos de privação de liberdade (art. 313, I, do CPP).
2- Estando a custódia cautelar motivada em elementos concretos emergentes dos autos que demonstrem a sua necessidade em observância a requisitos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal, mostrando-se insuficiente a imposição de medidas cautelares diversas. 3- Não havendo vulnerado o prazo razoável para o término da instrução criminal não há falar em constrangimento ilegal já que o mandamus não se presta para socorrer excesso de prazo futuro. 4- Os predicados pessoais, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não impõem a concessão de liberdade. 5- Ordem conhecida e denegada. (TJ-GO - HC: 04531752920208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). J. PAGANUCCI JR., Data de Julgamento: 08/10/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 08/10/2020)

Com todo o respeito às alegações apresentadas pela Douta Defensoria Pública, entendo que o fato de não ter sido anteriormente aplicada nenhuma Medida Protetiva em favor da vítima não invalida a decretação da prisão preventiva. Portanto, entendo que a decisão contestada deve ser mantida com base em seus próprios fundamentos jurídicos.

O art. 313, III, do CPP, é expresso ao dispor que será admitida a prisão preventiva
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher
, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

E ainda que não existissem anteriormente medidas protetivas em favor da vítima, não tenho dúvida de que,
in casu
, a prisão não é só legal mas também extremamente necessária para
garantir da ordem pública
e
a integridade física/psíquica
da vítima, tendo em vista o descontrole emocional do paciente e de seu
modus operandi,
que utilizando-se de uma faca, agrediu a vítima, atentando contra a sua integridade física, cabendo ao Estado atuar para que tal situação não evolua para uma situação mais grave (feminicídio), vez que há relatos de ameaças de morte.

Vale ressaltar ainda as ameaças proferidas pelo paciente, deixa mais evidente o risco que solto pode trazer a integridade física e psíquica da vítima, sendo imprescindível o seu acautelamento, conforme prescreve Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID):
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.

Tal circunstância, por si só, é suficiente para demandar a segregação do paciente, para fins de preservação da ordem pública e da integridade física da vítima, pois evidencia seu intenso grau de periculosidade e o risco de que, solto, volte a ameaçar e agredir a vítima ou até mesmo lhe causar mal maior. Senão vejamos:

Ainda nesse sentido:

(...)O risco à integridade corporal da vítima, evidenciado pela gravidade concreta da conduta, e a reiteração delitiva justificam a segregação cautelar, consoante entendimento do c. STJ (HC 445.558/SP; HC nº 473.053/SP; STJ, HC 435.434/PB). “Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, supostamente, perpetrado por ele, assim como em razão da sua reiteração delitiva, atraindo a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.” (HC N.U 1022746-90.2022.8.11.0000, Relator: Des. Luiz Ferreira Da Silva – 16.12.2022) (...) (N.U 1000363-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

(...) 2. Por consequência, sendo constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação do ergástulo ou sua substituição por restrições menos drásticas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça. 3. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1024867-91.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

Cabe lembrar que o art. 20, da Lei n. 11.343/06 prevê a possibilidade de decretação da prisão preventiva
“em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, (...), decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”.

Com efeito, a prisão preventiva em casos de violência doméstica não se limita ao que estipula o inciso III, do art. 313, do CPP, podendo, por óbvio, ser decretada com motivação na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou quando houver descumprimento de qualquer das obrigações impostas ao réu.

Assim sendo, a alegada ausência de fundamentação, não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os requisitos para aplicação da prisão preventiva, de forma devidamente fundamentada, (arts. 312 e 313 do CPP), de modo que, diante da necessidade da segregação, com vistas a
resguardar a ordem pública ante a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima
, estando em conformidade com o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, o que torna inviável a libertação do paciente.

De outro vértice, as circunstâncias que envolvem os fatos demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e da integridade física da vítima, cabendo destacar:

(...). 3. As medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para resguardar a ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva. 4. Ordem denegada. (STJ - HC n. 439.296/MG, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 4/10/2018, DJe 23/10/2018, grifei.)

Outrossim, como já dito quando da análise do pedido de liminar, a invocada desproporção da prisão cautelar imposta não merece amparo por dois simples motivos:

A
uma
, porque a prisão preventiva nos casos de violência doméstica não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas à finalidade de se assegurar à vítima sua incolumidade física/psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas. E a
duas
, porque é inviável, em sede de
habeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, sendo completamente contrário à regra processual atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Forte em tais razões, não visualizando
a presença de constrangimento ilegal imposto, e em
consonância
com o parecer,
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023